Tribunal: TJES
Processo: 0012545-71.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012545-71.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO e outros

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO DOBRO. INÉRCIA. DEVER DA PARTE DE COMPROVAR O PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMISSÁRIA COMPRADORA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PARCIAL. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR ADIMPLIDO A TÍTULO DE ARRAS/SINAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO DE ROSSI RESIDENCIAL S.A., GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Consoante art. 1.007 do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 2) No caso, a parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal, a despeito de não ser beneficiária da gratuidade de justiça nem ter formulado nenhum pedido nesse sentido em seu recurso. Com efeito, foi determinada sua intimação para que promovesse o recolhimento do preparo em dobro, na esteira do art. 1.007, § 4º do CPC, no entanto, como certificado pela Secretaria, a parte manteve-se inerte, a revelar a deserção. 3) Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é dever da parte comprovar o recolhimento do preparo. 4) A culpa da promitente compradora pela rescisão contratual, por si só, não implica a perda integral do sinal adimplido, uma vez que possui caráter confirmatório. 5) No caso, considerando a circunstância de que não houve o pagamento de nenhuma prestação do contrato, admite-se a retenção parcial pelo promitente vendedor do quantum recebido a título de sinal, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, sendo devida a retenção de 25% do valor pago a título de sinal, sobretudo diante da ausência de circunstâncias extraordinárias que justifiquem a alteração do percentual. 6) Recurso de ROSSI RESIDENCIAL SA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA não conhecido. Recurso de MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE e negar conhecimento ao recurso de ROSSI RESIDENCIAL SA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível
interposto por
MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO, ROSSI RESIDENCIAL SA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
porquanto irresignados com a sentença, integrada pelo
decisum

(ID n.º 5955861 - Vol. 001 - fls. 288/296 e - Vol. 002 - fls. 338, respectivamente)
proferidos pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital - que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Os Apelantes

ROSSI RESIDENCIAL SA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
em suas razões (ID n.º 5955861 - fls. 341/349), em suma, sustentam reforma da sentença quanto: i) ao termo inicial para incidência dos juros moratórios e seu percentual; ii) à condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, uma vez que inexistiria ato ilícito indenizável, bem como que o
quantum
fixado é exorbitante; e iii) à condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela Autora a título de arras, uma vez que teriam direito de retenção.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID n.º 5955861 - Vol. 002 - fls. 354/356), sustenta
MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO
, em síntese, pela reforma da sentença no que diz respeito a retenção dos valores pagos a título de arras no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), uma vez que deveriam ser devolvidos integralmente para Requerente os valores pagos.

Pois bem. Passo a analisar os apelos mencionados separadamente.

I - APELAÇÃO DE
ROSSI RESIDENCIAL SA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Compulsando os autos, verifica-se que as Apelantes
ROSSI RESIDENCIAL SA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, apesar de terem juntado guia de custas relativa ao preparo recursal juntamente ao apelo, deixaram de acostar o respectivo comprovante de pagamento (ID n.º 5955861 - Vol. 002 - fl. 350).

Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no que se refere ao apelo em análise, as referidas Apelantes foram devidamente intimadas no dia 28 de novembro de 2023, por meio de Despacho (ID n.º 6759864) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizem o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4º do CPC;
todavia, quedaram-se silentes.

Nesse cenário,
entendo haver uma causa de inadmissibilidade do apelo interposto, a saber:
a deserção
.

Com efeito, a demonstração de recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que deve ser feito no ato de interposição, na forma do art. 1.007, do CPC, “in verbis”:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”.

Prevê, ainda, o § 4º, do referido regramento que o “
recorrente que
não comprovar
, no ato de interposição do recurso,
o recolhimento do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado
, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”.

Após devidamente intimados para o recolhimento, estes se mantiveram inertes,
impondo
, portanto,
o não conhecimento da apelação por deserção
. Sobre o tema, seguem julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL REJEITADA. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO REALIZADA DE FORMA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I-
Deixa-se de conhecer da apelação por deserção quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato da sua interposição
. [...] III- Apelação não conhecida. Agravo Interno prejudicado (TJES, Apelação n.º 035160173593, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 27/01/2020, DJ 31/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE DESERÇÃO ART. 1007, §2º, DO CPC [...] RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A demonstração do recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o qual deve ser realizado de maneira integral no ato de sua interposição, ou, conforme o caso em análise, após a providência prevista no art. 1007, §4º, do NCPC
. 2.
Neste caso, [...] o apelante foi intimado para regularizar o pagamento, com fulcro no art. 1007, caput e §2º do NCPC c/c art. 4º, § 2º, do Regimento de Custas deste TJES. Porém, limitou-se a afirmar que o preparo já havia sido recolhido
[...]. 4.
Resta claro que o presente recurso não merece ser conhecido ante a flagrante deserção
[...]. 5. Recurso não conhecido (TJES, Apelação n.º 024199014176, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 18/11/2019, DJ 02/12/2019).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL PREPARO PAGAMENTO EM DOBRO COMPROVAÇÃO DESERÇÃO SISTEMA ELETRÔNICO IRRELEVÂNCIA ÔNUS DO LITIGANTE DIVERGÊNCIA AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A comprovação do preparo, requisito objetivo de admissibilidade recursal, deve ser realizada no momento da interposição do recurso. Inteligência do art. 1.007, caput do CPC
. [...] 3.
É ônus do recorrente a comprovação do reconhecimento do preparo [...], no prazo assinalado na decisão que aplica a penalidade do §4º, do art. 1.007 do CPC e, sua omissão, implica a inadmissão do recurso face a deserção, porquanto a interpretação do mencionado parágrafo deve ser realizada em conjunto com o caput do referido dispositivo legal
[...]. 4.
O fato de existir sistema processual em que possa ser consultado o pagamento do preparo não isenta o litigante do ônus de comprovar o seu pagamento
, não sendo lícito relevar a pena de deserção, já aplicada em decisão monocrática, quando o recorrente colaciona a prova do pagamento em recurso interposto posteriormente [...]. 7. Recurso desprovido (TJES, Agravo Interno em Apelação n.º 010120005920, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 21/08/2019).

Isso posto, de rigor o não conhecimento do apelo interposto por
ROSSI RESIDENCIAL SA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

II - APELAÇÃO DE MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO

Em síntese, trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual com Indenização por Danos Materiais e Morais, uma vez que as partes teriam celebrado contrato de compra e venda de apartamento, unidade de n.º 0401, vaga de n.º 061, empreendimento Rossi Ideal Vila Itacaré, pelo preço total de R$98.027,42 (noventa e oito mil, vinte e sete reais e quarenta e dois centavos).

Após o devido trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, a qual decidiu:

"[ ... ] 3. DISPOSITIVO

À luz de tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as pretensöes inauguralmente expostas, para o fim de:

CONDENAR, solidariamente, a 2ª, 3ª e 4ª requeridas a restituírem a requerente o percentual de 75% da quantia por ela desembolsada a título de arras, conforme fundamentação supra, o que deverá ser atualizado monetariamente a partir do desembolso e juros da citação.

CONDENAR solidariamente, a 2ª, 3ª e 4ª requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), atualizados com juros da citação e correção monetária da presente data.

CONDENAR, solidariamente, as requeridas, nos termos da fundamentação supra, a restituir a autora a quantia desembolsada pela requerente a título de taxa SATI, com juros a contar da citação e correção monetária do desembolso, na forma simples."

Em seu recurso, a compradora narra que a retenção dos valores pagos a título de arras no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) restaria equivocada, uma vez deveriam ser devolvidos integralmente os valores pagos, haja vista tratar-se o caso de arras confirmatórias.

Desse modo, percebe-se que a discussão gira em torno da extensão da retenção das quantias pagas, a título de sinal/arras.

Compulsando os autos (ID n.º 5955861 - Vol. 002 - fls. 32), nota-se que houve o pagamento de sinal na monta de R$729,42 (setecentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), fato incontroverso,
in verbis
:

“O valor do imóvel é de R$98.027,42 (NOVENTA E OITO MIL E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), valendo para a primeiro dia do mês de assinatura deste contrato, que será pago nas condições constantes deste instrumento:

- ENTRADA R$729,42 (SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
dos quais
R$199,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS)
serão pagos neste ato; dos quais
R$99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS)
serão pagos no dia 29/07/2012; dos quais
R$431,42 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
serão pagos no dia 29/08/2012.

- SALDO FINAL R$92.234,60 (NOVENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
R$ 92.234,60 (NOVENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) que será pago, com recursos próprios, e/ou com financiamento bancário com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e/ou com recursos do FGTS, conforme o disposto neste instrumento”

Nesse cenário, cumpre esclarecer que o pacto de pagamento de sinal/arras trata-se, a bem da verdade, de cláusula acessória com intuito de firmar a presunção de um acordo final de modo a assegurar o cumprimento de obrigação, instrumentalizando-se por meio do pagamento de quantia em dinheiro ou bem fungível. Senão, vejamos:

"As arras confirmatórias constituem um pacto anexo cuja finalidade é a entrega de algum bem, para assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida.
Por ocasião da rescisão contratual, o valor dado a título de sinal (arras) deve ser restituído ao reus debendi, sob pena de enriquecimento sem causa
" ( AgRg no REsp n. 997.956/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 2/8/2012).

No entanto, apesar de não desconhecer o entendimento segundo o qual se mostra imperiosa a devolução das arras confirmatórias, na esteira do julgado alhures, como bem observado pelo Juízo de piso,
in casu
, a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da promissária compradora, destacando-se ainda que nenhuma outra parcela do contrato chegou a ser paga antes da rescisão.

Com efeito, a retenção de uma parte do valor pago pela promissária compradora, que foi quem deu causa ao desfazimento do negócio, é medida que se impõe com o fito de cobrir os prejuízos suportados pela vendedora com a rescisão contratual.

Corroborando o sentido decisório adotado pelo magistrado de origem, aqui ratificado, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARTICULARES. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. NÃO DEVOLUÇÃO.
Comprovado que a não conclusão de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre particulares se deu por culpa do comprador, em razão da não obtenção de financiamento imobiliário para pagamento do valor do imóvel, não há que falar em devolução das arras confirmatórias, consoante preceito contido no artigo 418, do Código Civil. A retenção das arras dadas pelo contratante inadimplente não configura pagamento indevido ou enriquecimento sem causa.
(TJ-DF 00071512920168070020 DF 0007151-29.2016.8.07.0020, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 13/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que autorizou a retenção parcial do valor pago a título de arras, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), como forma de indenizar o promitente vendedor pelos prejuízos suportados, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. SINAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. INEXECUÇÃO POR CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM REDUÇÃO DA QUANTIA A SER RETIDA PELO VENDEDOR A TÍTULO DE ARRAS. O comprador que dá causa à rescisão do contrato perde o valor do sinal em prol do vendedor. Todavia, esse entendimento pode ser flexibilizado se ficar evidenciado que o valor inicial pago é elevado, representando quase a totalidade do preço final do negócio, caso em que deve ser autorizada a redução do valor a ser retido pelo vendedor e determinada a devolução do restante ao comprador para evitar o enriquecimento indevido de qualquer das partes. Hipótese em que a retenção pelo autor do valor dado como sinal não pode ser integral, visto que representa quase 70% do valor do bem.
Dessa forma, do valor pago pelo réu a título de sinal/arras, o autor, ora apelante, poderá reter 25% dessa quantia, pelos prejuízos experimentados, devendo devolver o restante ao apelado.
Aplicação do Enunciado nº 165 das Jornadas de Direito Civil do CJF do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70076285584 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 24/09/2020, Décima Sétima Câmara Cível - Regime de Exceção, Data de Publicação: 02/10/2020)

Saliento que o percentual arbitrado se harmoniza com a
atual jurisprudência da Corte Superior, que caminha no sentido de que, na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda do imóvel, havendo direito por parte da vendedora de reter parte dos valores adimplidos antes do desfazimento do negócio, deve ser observado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), caso não haja nenhuma particularidade no caso concreto capaz de justificar a diminuição de tal porcentagem. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESISTÊNCIA POR PARTE DAS COMPRADORAS. [...]
3. "Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.
Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento." (REsp 1.723.519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02/10/2019). [...] (AgInt no AREsp n. 1.794.897/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.)

Por todo o arrazoado, de rigor a manutenção integral da sentença.

III - DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por
ROSSI RESIDENCIAL SA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(ID n.º 5955861
- fls. 341/349), dada a deserção.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 11% (onze) por cento do valor da condenação.

Outrossim, conheço do recurso interposto por
MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO
(ID n.º 5955861 - Vol. 002 - fls. 354/356)
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que acolheu em parte a pretensão autoral, condenando as Apeladas
a restituírem a requerente o percentual de 75% da quantia por ela desembolsada a título de arras, o que deverá ser atualizado monetariamente a partir do desembolso e juros da citação, assim como os demais termos do édito sentencial.

Considerando que na origem inexistiu condenação ao pagamento de honorários a ser suportada pela Apelante em favor das partes os Apeladas, entendo pela inaplicabilidade do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 14:09:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50854822042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não conhecer
do apelo interposto por ROSSI RESIDENCIAL SA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e para negar provimento ao recurso interposto por MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO.

Na esteira do voto do relator, também NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por
ROSSI RESIDENCIAL SA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(ID n.º 5955861
- fls. 341/349), dada a deserção.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 11% (onze) por cento do valor da condenação.

Conheço do recurso interposto por
MAYARA DAYENE ALBUQUERQUE LEANDRO
(ID n.º 5955861 - Vol. 002 - fls. 354/356)
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que acolheu em parte a pretensão autora.